Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702944-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLEUDEMAR PEREIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Cleudemar Pereira Rodrigues, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, e como ilegal a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a necessidade de se acautelar a ordem pública (ID 68273579 – p. 43/47). O pleito liminar foi indeferido ao ID 68294786. Sobreveio, ao ID 68478224, petição do impetrante, agora representado por advogado particular (ID 68478226), pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar, oportunidade em que reitera os argumentos já tecidos na petição inicial do presente writ. Acrescenta informações acerca da ocorrência do ano de 2023, registrada pela vítima em desfavor do paciente, “a qual também serviu de base para que a MM Juíza do Núcleo de Custódia fundamentasse a sua decisão”, noticiando que “o casal no mesmo dia dos fatos já estavam, novamente, morando juntos”. Noticia, ainda, que a vítima protocolou, na origem, “requerimento no intuito de serem revogadas as medidas protetivas de urgência que outrora lhe foram concedidas nos autos no: 0700798-38.2025.8.07.0012”. Brevemente relatado, decido. A decisão que indeferiu a liminar foi clara ao consignar que a decisão se pautou por motivação concreta, tendo sido abordada a excessiva violência empregada pelo paciente em face da ofendida, ameaçada de morte com uso de uma faca, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade. Com efeito, provada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria, e, caracterizado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cabível a prisão preventiva à luz do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Ademais, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Outrossim, restou consignado que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a custódia cautelar. No que se refere à notícia de que a vítima protocolou, na origem, “requerimento no intuito de serem revogadas as medidas protetivas de urgência que outrora lhe foram concedidas nos autos no: 0700798-38.2025.8.07.0012”, consigne-se que tal informação em nada infirma a fundamentação alhures tecida, mesmo porque, conforme apontado pelo próprio impetrante, referido pleito ainda nem sequer foi apreciado. Portanto, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido. Nesse contexto, ausente qualquer argumentação apta a rechaçar o entendimento antes esposado, a decisão deve ser mantida. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento da presente impetração. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora